Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido, de natureza cautelar, de arresto de bens da parte devedora/agravada e de penhora no rosto dos autos nos processos em que ele figura como credor, no processo de execução de título extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravada/devedora firmou termo de confissão de dívida em 25.9.2025, assinado por duas testemunhas, no valor de R$ 86.000,00; (ii) a parte agravada/devedora seria portador de doença grave, com risco de vida, tanto que deduziu pretensão contra o plano de saúde para autorização de procedimento médico cirúrgico, e teria levantado a quantia de R$ 324.000,00 nesse processo, por ter optado pelo conversão da obrigação de fazer (internação em hospital para realização de cirurgia) em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, e sem ter prestado as devidas contas ao e. Juízo, de acordo com a decisão de id 260313155; (iii) teria ocorrido depósito judicial de cerca de R$ 15.000,00 em processo que tramita na Comarca de Santos/SP, em que o ora agravado seria credor; (iv) não foram comprovados indícios consistentes de má-fé do devedor, no sentido de ocultação patrimonial ou de apropriação indevida de créditos; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento dos pedidos cautelares de arresto de bens da parte devedora/agravada e de penhora no rosto dos autos nos processos em que ele figura como credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).
6. A parte credora não comprovou suficientemente o risco de insuficiência patrimonial que seja capaz de frustrar a execução, uma vez não foram colacionados indícios de situação de má-fé do devedor, especialmente no sentido de ocultação patrimonial ou de apropriação indevida de créditos (atos ilícitos).
7. Inviável a concessão do arresto cautelar de bens e penhora no rosto dos autos, à míngua de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 301, 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2260084, rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.02.2023. TJDFT, acórdão 1963139, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.02.2025; acórdão 1946797, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 03.12.2024; acórdão 2070312, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 5.12.2025; acórdão 1945524, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 28.11.2024; acórdão 2098589, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 19.03.2026; acórdão 1927477, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 07.10.2024.